Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737825-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIFRA CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO GONZAGA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31008081), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CIFRA CONSTRUTORA LTDA - ME em face de FRANCISCO GONZAGA DE ARAUJO, ante a Decisão (ID 106681518 de origem) proferida na ação no 0711814-38.2020.8.07.0020, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a gratuidade de justiça formulada. Em Decisão de ID 32496093, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte autora e, por conseguinte, a intimou para recolher o preparo recursal. Em ID 27778383, os advogados da parte autora, Dr. MARCELO BATISTA DE SOUZA, Dra. VALERIA BARBOSA DOS SANTOS e Dr. WANDERSON FELIPE DE ANDRADE, informaram a renúncia ao mandato. Ao final, requerem a juntada da prova de comunicação de denúncia ao mandante (ID 33374822). É o relatório do necessário. Decido. A conversa descrita no documento de ID 33374822 indica apenas o nome do destinatário, não sendo possível (i) assegurar que a pessoa é o autor, CIFRA CONSTRUTORA LTDA; (ii) identificar a data da comunicação; (iii) identificar o número de telefone do Autor; (iv) nem confirmar o endereço constante da conversa via aplicativo quando confrontado com o endereço da procuração. O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a renúncia ao mandato. Por conseguinte, os Advogados continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. A esse respeito, colhe-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT: MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido (STJ - REsp: 320345 GO 2001/0048841-2, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/08/2003, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.08.2003 p. 209) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICACAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, ?O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.? 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. 3 - Agravo de Instrumento desprovido. (TJDFT, 5a Turma Cível, AI 0742963-15.2020.8.07.0000, rel. Des. Angelo Passareli, DJe 19/02/2021) [grifos nossos] Desse modo, compreende-se que a notificação realizada pelo patrono, por intermédio do aplicativo Whatsapp, não é hábil para comprovar a ciência inequívoca dos autores quanto à renúncia do mandato. A conversa descrita no ID 33374822 indica apenas o nome do destinatário. Entretanto, este juízo não tem como averiguar se a pessoa é realmente o Autor. Ante o exposto, INDEFIRO a Renúncia ao Mandato uma vez que não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, conforme exigência do artigo 112 do CPC. Assim, para que o Autor não sofra possíveis prejuízos na defesa de seus interesses, determino a intimação dos Advogados para que comprovem a renúncia ao mandato, preferentemente por carta com aviso de recepção e comunicação ao Juízo, na forma do art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Registra-se que a cientificação da parte para constituição de novo patrono é ônus da causídica, nos termos do art. 112 do CPC. Sendo assim, mantenha-se a representação dos Procuradores da parte Agravante. Por fim, tendo em vista que a manifestação dos procuradores quanto à renúncia ao mandato foi juntada somente em 10/03/2022, um dia antes do prazo fatal para o agravante comprovar o pagamento do preparo recursal e, por indeferida a renúncia neste ato, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte, para o cumprimento no prazo de 1 (um) dia, da determinação de comprovar o preparo, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2022 18:00:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador